Tribunal: TJMT
Processo: 1030262-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030262-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ALMYR SOUZA VIEIRA - CPF: 229.506.801-00 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Almyr Souza Vieira contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão agravada. A parte embargante alegou omissão quanto à determinação de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1300 do STJ.

2. O acórdão foi posteriormente modificado para suprir a omissão, com o sobrestamento do processo até a definição da tese repetitiva. Com o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo STJ, os embargos foram novamente apreciados para adequação da decisão agravada à tese fixada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença de omissão relevante no acórdão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300/STJ; e (ii) redefinir a distribuição do ônus da prova após a fixação da tese repetitiva, considerando os registros de saques nas contas do PASEP sob diferentes modalidades.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração visam à correção de omissão quanto à suspensão do processo diante do julgamento pendente do Tema 1300/STJ, o que justifica o acolhimento do recurso.

5. Com o julgamento definitivo do Tema 1300, o STJ fixou que o ônus da prova nas ações sobre saques indevidos do PASEP se distribui da seguinte forma: (i) cabe ao autor comprovar os saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha, por se tratar de fato constitutivo; (ii) cabe ao réu comprovar os saques realizados em caixa nas agências do Banco do Brasil, por se tratar de fato extintivo.

6. Verificada, nos autos, a existência de lançamentos sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO C/C” (crédito em conta) e “PGTO RENDIMENTO CAIXA” (saque em agência), impõe-se a aplicação da tese firmada, redistribuindo o ônus da prova conforme a modalidade do saque.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova, a ser distribuído nos termos do Tema 1300 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALMYR SOUZA VIEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1030262-93.2024.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, apenas para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos (Cf. Id. no 266788293).

Irresignado com o julgamento, o agravado opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1300 do STJ, o qual trata da definição sobre a quem incumbe o ônus da prova nos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 270110368, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

Os embargos declaratórios foram acolhidos para sanar a omissão detectada, determinando-se a suspensão da tramitação do processo até o julgamento definitivo do Tema 1300 do STJ, conforme determinação do art. 1.037, II, do CPC.

Sobreveio o julgamento do Tema Repetitivo 1300 do STJ, que fixou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso dos autos, esta Câmara, ao julgar os embargos de declaração opostos anteriormente, determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1300 do STJ, o qual trata da definição sobre a quem incumbe o ônus da prova em demandas relativas a lançamentos a débito em contas PASEP.

O STJ, por meio da Primeira Seção, julgou definitivamente o tema, conforme certidão anexada (ID 327642895), fixando os seguintes parâmetros:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP/FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II, do CPC”.

Em razão do julgamento definitivo da matéria pelo STJ, cessa a causa suspensiva anteriormente determinada, devendo o feito prosseguir para julgamento de mérito, à luz da tese firmada no Tema 1300.

Conforme se depreende do julgamento do Tema 1300 pelo STJ, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é aplicável de forma irrestrita nas ações que envolvem contestação de saques em contas PASEP. O STJ estabeleceu uma distinção clara quanto à distribuição do ônus probatório conforme a modalidade de saque contestada: (i) quando se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP/FOPAG, o ônus da prova cabe ao participante, sendo incabível a inversão; (ii) apenas quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, o ônus da prova cabe ao réu.

Conforme se depreende dos autos, os extratos do tipo “microfichas” (ID n.o 164943891) indicam saques da conta PASEP sob duas rubricas:

a) PGTO RENDIMENTO CAIXA – indicativo de saque efetuado em agência bancária;

b) PGTO RENDIMENTO C/C – indicativo de crédito em conta corrente de titularidade da parte autora.

Diante disso, nos termos da tese firmada pelo STJ, tem-se que:

- Em relação aos lançamentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO C/C”, o ônus da prova incumbe à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito;

- Quanto aos lançamentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO CAIXA”, o ônus recai sobre o réu, por se tratar de fato extintivo.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
dar parcial provimento
ao recurso e reformar a decisão agravada exclusivamente quanto à inversão do ônus da prova, determinando que se observe a distribuição probatória nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1300.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026